Tribunal: TJDFT
Processo: 0704694-41.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. QUITAÇÃO. GRAVAME BAIXADO NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES A TEMPO E MODO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Nas razões do recurso sustenta que a parte ré, mesmo após a quitação do débito, não cumpriu com a obrigação de promover a baixa do gravame referente a financiamento de veículo automotor. Alega que a desídia do réu ocasionou violação dos seus direitos da personalidade a ensejar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
3. No caso dos autos, fato incontroverso que a quitação do veículo alienado fiduciariamente ocorreu no dia 12/09/2019 (ID 19636230). O cerne da controvérsia reside no cumprimento, ou não, por parte do réu, da obrigação de fazer consistente em providenciar automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame referente ao financiamento do veículo.
4. Os contratos de garantias de Alienação Fiduciária em operações financeiras, consórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor, celebrados por instrumentos público ou privado, serão, obrigatoriamente, registrados no órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que for registrado e licenciado o veículo (art. 8o, da Resolução no 689 de 27/09/2017 do CONTRAN).
5. Nos termos do artigo 9o, §3o, da Resolução, no 689 de 27/09/2017 do CONTRAN, após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o que ocorreu na hipótese vertente.
6. Após reexame das provas, em especial o confronto entre o documento apresentado pela parte ré junto ao Sistema Nacional de Gravames (ID 19636253), com os documentos juntados pelo autor (ID 19636229), além da nova pesquisa realizada no site do DETRAN/GO, chega-se a mesma conclusão da sentença.
7. No documento apresentado pelo réu, extraído da base de dados do “SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES”, verifica-se que o gravame (no 3122977) referente ao contrato no 452540651, foi incluído em 14/01/2011 e a baixa realizada pelo BANCO ITAU VEICULOS S/A, em 13/09/2019 (“RESTRICAO FINANCEIRA BAIXADA PELO AGENTE FINANCEIRO”).
8. O documento colacionado pelo autor, por sua vez, refere-se à consulta realizada no site do DETRAN/GO, em 16/10/2019[1], na qual consta a informação de restrição “AL. FID BC ITAU VEICULOS S A”. Ocorre que, ao realizar a mesma pesquisa no site do DETRAN/GO[2], na mesma opção “consultar veículo”, constata-se a existência de outras informações, entre elas, a referente ao gravame no 3122977, com o status “BAIXADA”.
9. O mesmo ocorre quando a pesquisa é realizada na opção “Consulta e Cancelamento de Gravame”, na qual também incluir-se a informação: “VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA” e “BAIXADA.
10. Cumpre esclarecer que nos termos Resolução CONTRAN no 689/2017, artigos 16 e 17, cabe ao órgão executivo de trânsito, após a informação de baixa do gravame, emitir o CRLV sem a anotação do Gravame e sem custos adicionais, o que é realizado no próximo licenciamento do veículo. E nos presentes autos, distribuídos em 09/04/2020, não se tem notícia do CRLV emitido após a baixa no gravame.
11. Nesse contexto, comprovado que a baixa do gravame foi realizada a tempo e modo (13/09/2019), irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido exordial.
12. Pelo exposto, a manutenção da sentença vergastada, é medida que se impõe.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. (art. 55, Lei no 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Ao analisar o documento verifica-se na parte inferior direita a informação “1/2” o que evidencia tratar-se da primeira página de um documento com 2 páginas.
[2] https://www.detran.go.gov.br/psw/#/pages/conteudo/consulta-veiculo - acesso em 11/12/2020